Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO/FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. No presente caso, verifica-se o vício da omissão, uma vez que o voto embargado deixou de apreciar a majoração das verbas sucumbenciais fixadas, embora a tenha reformado.
3. No propósito de valorizar o trabalho adicional do advogado da parte embargante na fase recursal, fica majorado em 2% o valor das verbas honorárias sucumbenciais fixadas na origem, com fulcro no § 11 do art. 85 do NCPC.
4. Embargos de declaração conhecido e acolhidos.